Tribunal: TJDFT
Processo: 0717698-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Processo : 0717698-74.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do ato judicial[1] que, em ação de busca e apreensão de veículo, determinou emenda à inicial para que “justifique escorreitamente o pleito referente ao ressarcimento das ‘despesas com remoção e estadias (apurados após apreensão)’ (ID 91581685 - Pág. 2), eis que a segura jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça indica que, no contexto do contrato de alienação fiduciária em garantia, seja a apreensão ocorrida em virtude do mandado de busca e apreensão, seja em virtude de multas de trânsito, o ônus em arcar com os débitos advindos da remoção e estadia correm à conta da credora fiduciária, ressalvado seu direito de regresso a ser eventualmente exercido em ação autônoma (via adequada)”. O agravante alega ser dispensável a citação do réu para decurso do prazo de pagamento da integralidade do débito visando reaver o bem, sendo possível a apreensão liminar e venda do veículo para evitar prejuízos. Aduz que o contrato celebrado entre as partes impõe à agravada o pagamento dos tributos e demais despesas incidentes sobre o veículo enquanto permanecer na posse direta deste. Anota que, em caso de inadimplemento, a lei autoriza o proprietário fiduciário a vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, tais como despesas com estadia do veículo, guincho, multas e taxas. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que a obrigação de pagar tributos incidentes sobre o veículo seja atribuída unicamente à agravada e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativas do CPC. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, também não é possível mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. A propósito, confira-se o aresto do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. A propósito, a petição inicial sequer foi recepcionada diante das ordens de emenda ainda não atendida a contento, segundo o juízo originário. Assim, diferentemente do que sugere o autor-agravante, ainda não houve deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, a fim de se cogitar de ato judicial posterior relacionado com a liminar. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 91588286 na origem (processo n. 0702674-67.2021.8.07.0012).